Tribunal: TJDFT
Processo: 0718322-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0718322-84.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELOISA APARECIDA DA SILVA AGRAVADO: EVANDRO DA MOTA FRANCA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Heloisa Aparecida da Silva pretende obter a reforma da decisão proferida pelo MMa. Juiz da 4a Vara Cível de Taguatinga, que deferiu a penhora de dez por cento (10%) sobre sua remuneração. Em suas razões, a agravante, preliminarmente, requer a gratuidade de justiça, apresentando contracheques dos últimos três (03) meses. Alega que aufere, mensalmente, como professora da Secretaria de Educação do Distrito Federal, rendimentos líquidos inferiores a quatro (04) salários mínimos. Sustenta que verbas de natureza salarial são impenhoráveis, com fundamento no art. 832 e 833, IV, do CPC. Afirma que sua remuneração não ultrapassa o patamar estabelecido no § 2o do art. 833 do CPC. Sustenta que a decisão agravada coloca em risco o mínimo para sua subsistência e de sua família, além de ofender o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. Após se referir à jurisprudência que entende favorável à sua tese, requer a antecipação da tutela para que seja revogada a penhora sobre sua remuneração e, no mérito, a confirmação da liminar deferida. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Preliminarmente, cabe analisar o pedido de gratuidade em sede recursal. O benefício da gratuidade de justiça está normatizado entre os arts. 98 e 102, todos do CPC, que preveem o direito à assistência judiciária gratuita àqueles que não sejam capazes de demandar em juízo sem que isso comprometa seu sustento ou de sua família. O § 2o do art. 99 do CPC estabelece que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. O dispositivo confere presunção de veracidade à alegação de insuficiência apresentada por pessoa natural, mas essa presunção é relativa. Cabe à parte contrária demonstrar que o requerente não atende os requisitos legais para o benefício. Ademais, caso o juiz não se convença do direito ao benefício, pode indeferi-lo, mas deve primeiro intimar o requerente para comprovar suas declarações, conforme o § 2o do art. 99, do supracitado diploma legal. No presente caso, constam nos autos que a agravante aufere rendimentos mensais líquidos pouco superior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), conforme contracheques referentes aos meses de fevereiro, março e abril de 2025 (IDs no 71625041, 71625043 e 71625044). Destaque-se, por oportuno, que para a concessão da benesse, os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução no 140/2015, são: I) auferir renda familiar mensal não superior a cinco (05) salários-mínimos; II) não possuir recursos em aplicações ou investimentos em valor superior a vinte (20) salários-mínimos; III) não ser proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor, a qualquer título, de mais de um imóvel. E, como se extrai dos autos, a renda mensal líquida da agravante é inferior a cinco (05) salários mínimos. Desse modo, os documentos colacionados são suficientes para demonstrar a condição financeira do agravante, de modo a corroborar a presunção de hipossuficiência declarada. Passa-se a análise do pedido de antecipação da tutela recursal. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da liminar pretendida, quais sejam: a) a probabilidade de provimento do recurso e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, observa-se que estão presentes os requisitos para provimento jurisdicional imediato em sede recursal. O receio de dano irreparável emerge do fato de a constrição incidir sobre saldo bancário decorrente do recebimento dos proventos da recorrente, sendo verba de natureza alimentar indispensável à sua manutenção. Quanto à probabilidade do direito, o art. 833, inciso IV, do CPC, dispõe, expressamente, que os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal são impenhoráveis. São impenhoráveis, portanto, as verbas de caráter alimentar, salvo para pagamento de dívida alimentar ou em relação a valores que excedam os 50 (cinquenta) salários mínimos mensais, o que não é o caso dos autos. Ademais, a jurisprudência do STJ firmou o entendimento, inclusive em sede de recurso repetitivo, que a impenhorabilidade das verbas salariais é absoluta. Confira-se: "(...) IV. Por ocasião do julgamento do REsp 1.184.765/PA, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, esta Corte decidiu que a penhora eletrônica dos valores depositados nas contas bancárias não pode descurar-se da norma inserta no artigo 649, IV, do CPC (com a redação dada pela Lei 11.382/2006), segundo a qual são absolutamente impenhoráveis 'os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal' (STJ, REsp 1.184.765/PA, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 03/12/2010) (...)" (AgInt no AREsp 486.171/MS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/09/2016, DJe 28/09/2016). Dessa forma, defiro a gratuidade de justiça requerida e a antecipação de tutela recursal para determinar a desconstituição da penhora da remuneração da agravante. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 13 de maio de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator